Tribunal: TJPA
Processo: 0766750-87.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0766750-87.2016.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA MAJORADA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. TEMA 745 DO STF. VIA ELEITA ADEQUADA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA QUANTO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação para conceder a segurança, reconhecendo o direito da impetrante à incidência da alíquota geral de ICMS de 17% sobre o fornecimento de energia elétrica, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 745 da Repercussão Geral, bem como autorizando a compensação dos valores indevidamente recolhidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Mandado de Segurança constitui via processual adequada para impugnar a incidência de alíquota majorada de ICMS sobre energia elétrica ou se a pretensão se dirige contra lei em tese; (ii) saber se a decisão monocrática fundada em precedente vinculante afronta o princípio da colegialidade ou da separação dos poderes; (iii) saber se é aplicável ao caso concreto a tese firmada pelo STF no Tema 745 da Repercussão Geral; e (iv) saber se o reconhecimento do direito à compensação tributária configura julgamento extra petita diante da ausência de pedido expresso na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Mandado de Segurança é meio processual adequado para questionar a exigência de ICMS calculado com alíquota majorada sobre energia elétrica, quando demonstrada a existência de lesão concreta e atual ao direito líquido e certo do contribuinte, sendo inaplicável a Súmula 266 do STF.

4.

A decisão monocrática proferida com fundamento em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal observa o disposto no art. 932, IV e V, do CPC, não configurando afronta ao princípio da colegialidade nem ao devido processo legal, sobretudo porque submetida ao controle recursal por meio de Agravo Interno.

5.

A aplicação da alíquota de ICMS superior à alíquota geral incidente sobre energia elétrica viola o princípio da seletividade tributária, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 745 da Repercussão Geral, sendo aplicável a ressalva decorrente da modulação de efeitos às ações ajuizadas antes de 05/02/2021.

6.

O afastamento da alíquota declarada inconstitucional não representa atividade legislativa pelo Poder Judiciário, mas exercício legítimo do controle de constitucionalidade, permanecendo aplicável a alíquota geral prevista na legislação estadual.

7.

Embora seja admissível, em tese, o reconhecimento do direito à compensação tributária em Mandado de Segurança, conforme a Súmula 213 do STJ, tal providência depende de pedido expresso da parte interessada.

8.

A concessão de tutela jurisdicional referente à compensação tributária sem requerimento específico na petição inicial caracteriza julgamento extra petita, em afronta aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, impondo-se a exclusão desse capítulo da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível o Mandado de Segurança para impugnar a incidência de alíquota majorada de ICMS sobre energia elétrica quando demonstrada lesão concreta ao direito líquido e certo do contribuinte.

2. A decisão monocrática fundada em precedente vinculante do STF não viola os princípios da colegialidade e da separação dos poderes.

3. É inconstitucional a incidência de alíquota de ICMS superior à alíquota geral sobre energia elétrica, nos termos do Tema 745 da Repercussão Geral do STF, observada a modulação de efeitos estabelecida pela Suprema Corte.

4. Configura julgamento extra petita o reconhecimento do direito à compensação tributária sem pedido expresso formulado na petição inicial, devendo ser excluído esse capítulo da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492, 932, IV e V, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 745 da Repercussão Geral (RE 714.139/SC); STF, Súmula 266; STJ, Súmula 213; STJ, REsp 1.119.872/RJ.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará em face da Decisão Monocrática proferida por este Relator (Id 21068463) que deu provimento à Apelação interposta pela Companhia de Saneamento do Tocantins S.A., concedendo a segurança para reconhecer o direito líquido da impetrante à incidência da alíquota genérica de ICMS sobre os serviços de energia elétrica de 17% (dezessete por cento) e autorizar a compensação tributária dos valores indevidamente pagos, observando a prescrição quinquenal.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma:

a inadequação da via eleita, argumentando que a controvérsia se volta contra lei em tese; que a decisão violou o princípio da separação de poderes ao supostamente substituir o legislador na fixação de alíquotas; e (que o julgamento seria
extra petita
ao mencionar a compensação de valores.

Ao final, requer o provimento do recurso para que Decisão Monocrática seja reformada para fins de manter a sentença de origem (Id 34644565).

Foram ofertadas Contrarrazões (Id 35368742).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo do agravante com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que, aplicando o precedente vinculante do STF (Tema 745), garantiu à agravada o direito ao recolhimento do ICMS pela alíquota de 17%, ante a essencialidade do serviço de energia elétrica.

A despeito da insurgência, verifico que o Agravo Interno se limita a reproduzir argumentos já deduzidos e suficientemente enfrentados na decisão agravada.

Diferentemente do que sustenta o Estado, não se trata de impetração contra lei em tese, portanto, o óbice da Súmula 266 do STF e do REsp 1.119.872/RJ não se aplica ao caso em tela, pois, enquanto no precedente citado pelo agravante o pedido era puramente autônomo de declaração de inconstitucionalidade, a presente ação visa salvaguardar o direito líquido e certo da impetrante de não ser submetida a uma carga tributária reconhecidamente ilegal sobre um insumo essencial.

Na hipótese em comento, o prejuízo é real e atual, materializado nas cobranças periódicas efetuadas pelo Fisco com base na alíquota majorada (25%), conforme comprovado pelas faturas de energia elétrica acostadas aos autos (Ids. 6196946 a 6196954), o que confere ao ato normativo efeitos concretos imediatos.

Ademais, embora a sentença de origem tenha sido prolatada antes do julgamento definitivo do Tema 745 pelo STF, cabe a este Tribunal, em sede recursal, aplicar o entendimento firmado pela Suprema Corte sob o rito da repercussão geral. Como bem consignado na Decisão ora impugnada:

“Conforme foi mencionado houve a modulação dos efeitos da decisão do STF quanto ao TEMA 745, que prorrogou a aplicação para o exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações propostas até 05/02/2021, data do início do julgamento do RE 714.139- SC.

Pois bem, a presente ação mandamental foi impetrada em 19/12/16, ou seja, anteriormente ao marco temporal estabelecido pelo Supremo (05/02/2021)”.
(Id. 21068463 – pág. 3).

Não procede, igualmente, a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. A decisão agravada foi proferida em estrita observância ao art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, bem como ao art. 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, aplicando entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 745 da Repercussão Geral. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a decisão monocrática fundada em precedente obrigatório não afronta o devido processo legal, tampouco o princípio da colegialidade, sobretudo porque permanece assegurado à parte o controle do pronunciamento singular por meio da interposição do Agravo Interno, exatamente como ocorreu na hipótese dos autos.

Com efeito, tal questão já se encontra pacificada na jurisprudência desta Corte de Justiça, conforme julgados abaixo colacionados:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ESSENCIALIDADE. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 05/02/2021. APLICABILIDADE IMEDIATA DO TEMA 745 DO STF. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por SUPERMERCADO SÃO PAULO EIRELI EPP contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado para reconhecer a inconstitucionalidade da alíquota de 25% de ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, com pedido de aplicação da alíquota geral de 17% e o reconhecimento do direito à compensação dos valores pagos a maior nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o uso do mandado de segurança para impugnar a alíquota diferenciada de ICMS sobre energia elétrica com fundamento na essencialidade do serviço; (ii) estabelecer se a alíquota de 25% aplicada pelo Estado do Pará é inconstitucional diante do Tema 745 do STF, com consequente direito à aplicação da alíquota geral e à compensação do indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança é via adequada para impugnar a cobrança de ICMS com alíquota majorada sobre energia elétrica, quando a inconstitucionalidade da norma for invocada como causa de pedir e não como pedido autônomo, sendo inaplicável a Súmula 266 do STF e o entendimento do STJ no REsp 1.119.872/RJ ao caso concreto.

4. A jurisprudência do STF firmada no Tema 745, com repercussão geral, declara inconstitucional a adoção de alíquota de ICMS superior à geral em relação a bens e serviços essenciais, como energia elétrica, quando o Estado adota a técnica da seletividade.

5. A decisão do STF no Tema 745 teve seus efeitos modulados para produzirem efeitos apenas a partir de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até 05/02/2021, como no caso dos autos, em que o mandado de segurança foi impetrado em 2018.

6. A Lei Estadual nº 9.755/2022 alterou a alíquota geral do ICMS no Estado do Pará para 19%, com vigência a partir de 15/03/2023, em razão da anterioridade nonagesimal prevista no art. 2º da referida norma.

7. A compensação do indébito tributário pode ser reconhecida em sede de mandado de segurança, nos termos da Súmula 213 do STJ, desde que não haja pedido de pagamento direto por meio de precatório ou RPV.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É cabível o mandado de segurança para questionar a incidência de alíquota majorada de ICMS sobre energia elétrica, quando a inconstitucionalidade da norma for invocada como fundamento e não como pedido principal.

2. É inconstitucional a alíquota de 25% de ICMS sobre energia elétrica no Estado do Pará, por violação ao princípio da seletividade, sendo aplicável a alíquota geral vigente à época da exigência.

3. A modulação dos efeitos do Tema 745 do STF permite sua aplicação imediata às ações ajuizadas até 05/02/2021.

4. Reconhece-se o direito à compensação dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores à impetração da ação, com correção monetária e juros conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

(TJPA, Apelação Cível 0838578-75.2018.8.14.0301, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 28/07/2025)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA SUPERIOR À GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO À COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível para conceder segurança em Mandado de Segurança impetrado por empresa contribuinte. Pretensão de afastar a alíquota majorada de ICMS (25%) incidente sobre fornecimento de energia elétrica, com aplicação da alíquota geral (17%), declaração de inconstitucionalidade do Decreto Estadual nº 73/2019 e direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Mandado de Segurança é via processual adequada para discutir a aplicação da alíquota de ICMS sobre energia elétrica; (ii) saber se há necessidade de dilação probatória para apuração da essencialidade do serviço e aplicação do princípio da seletividade; (iii) saber se a superveniência da Lei Estadual nº 9.755/2022, que alterou a alíquota do ICMS para 19%, afeta o direito já reconhecido à aplicação da alíquota de 17%; (iv) saber se é possível a compensação de valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF e do STJ admite o uso do Mandado de Segurança contra norma de efeitos concretos, desde que comprovada a lesão a direito líquido e certo, o que se verifica com a juntada das faturas com incidência da alíquota majorada.

4. Inexistência de necessidade de dilação probatória, dada a matéria ser eminentemente de direito e a presença de prova pré-constituída nos autos.

5. Aplicação da tese fixada no Tema 745 do STF, com eficácia modulada a partir de 2024, excetuadas as ações ajuizadas até 05/02/2021. Ação impetrada em 2018.

6. A superveniência da Lei Estadual nº 9.755/2022 não pode afetar situações jurídicas consolidadas. Ocorrência de preclusão consumativa pela não alegação oportuna da alteração legislativa.

7. Compensação tributária admitida conforme Súmula 213 do STJ. Não há afronta à Súmula 271 do STF, por se tratar de mandado de segurança com efeitos concretos e ajuizado antes da modulação fixada pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

(TJPA, Apelação Cível 0878962-80.2018.8.14.0301, Relator(a): Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 11/03/2025)

No que tange à alegada violação à separação de poderes, o Judiciário não está exercendo função legislativa, mas sim realizando o controle de constitucionalidade. Ao afastar a alíquota inconstitucional, resta vigente a alíquota geral (modal) prevista na própria legislação estadual para as operações em que não há previsão específica de majoração.

Quanto à questão da compensação, observo que, de fato, os pedidos formulados na exordial limitaram-se à: obtenção de medida liminar para aplicação imediata da alíquota geral de 17% de ICMS sobre os serviços de energia elétrica e telecomunicações; suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à diferença entre a alíquota majorada (25% e 30%) e a alíquota comum; e concessão definitiva da segurança para declarar o direito líquido e certo ao pagamento do imposto pela alíquota de 17%.

Em nenhum momento, seja na fundamentação ou no rol de pedidos, a Impetrante pleiteou o reconhecimento do direito à compensação tributária ou a repetição de indébito de valores recolhidos no passado.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em tese, a declaração do direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança, conforme dispõe a Súmula nº 213 do STJ (“O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária”). Todavia, tal providência pressupõe provocação da parte interessada, não sendo dado ao julgador conceder tutela jurisdicional qualitativamente diversa daquela efetivamente postulada.

No caso concreto, verifica-se que a impetrante limitou sua pretensão ao reconhecimento do direito de recolher o ICMS mediante a alíquota geral aplicável às operações em geral, inexistindo pedido expresso de compensação tributária ou de reconhecimento de crédito referente aos valores recolhidos anteriormente.

Assim, ao deferir providência não postulada na petição inicial, a decisão agravada extrapolou os limites objetivos da demanda, incidindo em julgamento extra petita, em afronta aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Portanto, embora correta a concessão da segurança quanto ao reconhecimento do direito à incidência da alíquota geral de ICMS sobre a energia elétrica, impõe-se o decote do capítulo que reconheceu o direito à compensação tributária, preservando-se os demais fundamentos e conclusões da decisão monocrática.

Dessa forma, resta configurado o julgamento
extra petita
apenas quanto à compensação tributária, devendo a decisão ser ajustada aos limites da pretensão efetivamente deduzida pela impetrante, em observância ao princípio da congruência e à estabilização objetiva da demanda.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a Decisão Monocrática ID 21068463 tão somente para excluir do comando judicial o reconhecimento do direito à compensação de créditos tributários, mantendo incólumes seus demais termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2026